Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-88.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO. PERIGO ATUAL E IMINENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adolescente, contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a necessidade de fixação de medidas protetivas em desfavor da genitora da agravante, por supostas agressões físicas e psicológicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada situação conflituosa em razão da guarda da menor, além de não demonstrado risco concreto e atual, necessário a fixação de medidas protetivas em favor da adolescente, correta a decisão de indeferimento.
V. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ECA e Lei n. 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034498, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025; Acórdão 1941931, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024; Acórdão 1178325, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/06/2019.